Tribunal: TJES
Processo: 5000566-54.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-54.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAUA GABRIEL VIEIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Revisão Criminal ajuizada por Cauã Gabriel Vieira Santos, com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando a desconstituição de condenação transitada em julgado à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a nulidade das provas por violação de domicílio e pleiteia a reforma da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:(i) saber se o ingresso policial no domicílio foi amparado por fundadas razões e estado de flagrância;(ii) saber se a natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base; e(iii) verificar se o réu preenche os requisitos cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado ($§ 4º$ do art. 33 da Lei de Drogas).

III. Razões de decidir

3. Legalidade do ingresso domiciliar: A existência de fundadas razões para a entrada dos policiais no imóvel restou demonstrada pela visualização direta de entorpecentes sobre um banco no corredor, aliada ao forte odor de crack exalado do local, caracterizando flagrante delito visível da via pública (Art. 5º, XI, CF).

4. Natureza permanente do crime: O tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", é crime permanente, o que autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial enquanto perdurar a situação de flagrância.

5. Dosimetria da pena-base: A apreensão de 212 pedras de crack permite a fixação da pena acima do mínimo legal, dada a expressiva quantidade e a alta nocividade da substância, conforme a preponderância estabelecida pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o art. 59 do CP.

6. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado: A apreensão de apetrechos (balança de precisão) e cadernos de contabilidade indica dedicação a atividades criminosas, o que obsta a concessão da causa de diminuição de pena, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

7. Regime Prisional: Mantém-se o regime inicial fechado em razão do quantum da pena e da valoração negativa de circunstâncias judiciais preponderantes (Art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido improcedente.

9.A revisão criminal não admite o reexame de provas quando a condenação e a dosimetria estão amparadas em elementos objetivos dos autos e em estrita observância à legislação vigente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Cauã Gabriel Vieira Santos
, com esteio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado que lhe impôs a pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em suas razões recursais, o requerente ventila a ocorrência de nulidade absoluta por violação de domicílio, sustentando que a atuação dos policiais militares teria se originado exclusivamente de denúncias anônimas não colacionadas aos autos e que o ingresso na residência, ocorrido no período noturno e sem autorização, teria sido motivado apenas pelo suposto odor de entorpecentes sentido do lado de fora do imóvel.

Argumenta a defesa que tal dinâmica afronta diretamente o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como os preceitos contidos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e no artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que o odor de entorpecente fundamentaria apenas a revista pessoal, mas não a domiciliar.

Alega ainda que a condenação baseou-se em provas ilícitas, uma vez que as fundadas razões para a invasão do domicílio não foram minimamente demonstradas, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento das nulidades e a absolvição do revisionando.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha opinou pela improcedência do pedido.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000566-54.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CAUA GABRIEL VIEIRA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE MARCOS ROSETTI CUNHA - ES20775-A

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Cauã Gabriel Vieira Santos
, com esteio no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado que lhe impôs a pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão revisional não merece prosperar.

No que tange à tese de nulidade por violação de domicílio, a dinâmica fática narrada pelos policiais militares responsáveis pela diligência afasta qualquer mácula na colheita da prova.

O Boletim Unificado nº 54055224 e os depoimentos colhidos em juízo convergem para a existência de fundadas razões que justificaram o ingresso no imóvel.

O policial militar Marcos José da Silva Inácio, em depoimento sob o crivo do contraditório, foi enfático ao declarar que a equipe tática, ao passar em frente à residência com a porta aberta, pôde visualizar, através da grade, substâncias entorpecentes dispostas sobre um banco no corredor.

Tal circunstância, aliada ao forte odor de crack exalado do local, caracteriza situação de flagrante delito visível da via pública, o que autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, mantendo o agente em estado de flagrância enquanto perdura a guarda ou o depósito da substância ilícita.

Diferentemente do que sustenta a defesa, a atuação policial não se fundou meramente em suposições ou denúncias anônimas isoladas, mas em evidência ocular e sensorial direta da prática criminosa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora rigorosa quanto ao ingresso em domicílio, excepciona justamente as hipóteses em que elementos objetivos indicam a ocorrência do crime no interior da residência, como verificado no caso em tela, onde a apreensão de 212 pedras de crack, balança de precisão e anotações do tráfico corroboraram a suspeita inicial.

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pleiteia a reforma do cálculo penal, insurgindo-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal e a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Entretanto, o magistrado sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, que prepondera sobre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

A quantidade de crack apreendida, substância de altíssimo poder viciante e devastador, justifica o incremento da pena-base como medida de reprovação adequada à gravidade concreta da conduta.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, entendo que os requisitos legais não foram preenchidos.

A vultosa quantidade de entorpecentes, somada à apreensão de apetrechos destinados à comercialização e cadernos de contabilidade, constitui elemento probatório idôneo de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integre organização voltada ao tráfico, o que obsta a concessão do benefício.

O regime inicial fechado mostra-se igualmente escorreito, diante do quantum da pena fixado e da análise desfavorável de circunstância judicial preponderante, em observância ao disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por todo o exposto, não vislumbrando qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, acompanho o parecer da douta Procuradoria de Justiça e
julgo improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a condenação ora fustigada.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

Acompanho o relator, para julgar improcedente o pedido.